Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Administrativo. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva do estado. Erro no atendimento médico. Gravidez ectópica. Perda de órgão. Falha na observância de protocolo clínico. Dano moral configurado. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 à autora, em razão de falha na prestação de serviço médico hospitalar, com perda do ovário direito e internação em UTI por complicações decorrentes de gravidez ectópica.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atendimento médico prestado na rede pública de saúde observou os protocolos clínicos e rotinas médicas adequadas ao caso da paciente; e (ii) se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado pela falha no serviço público de saúde, incluindo o dever de indenizar por dano moral.
III. Razões De Decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.
4. Constatou-se a inobservância dos protocolos clínicos oficiais diante do quadro sintomático apresentado pela paciente, inclusive com relatos médicos de gestação ectópica persistente e não tratada adequadamente após laparotomia inicial.
5. A perda do ovário direito, associada ao sofrimento físico e emocional e à necessidade de internação em UTI, configura dano moral indenizável.
6. O valor arbitrado pela sentença está em conformidade com precedentes em casos similares, observando o método bifásico de fixação da indenização.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso do réu conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Estado responde objetivamente por falha na prestação de serviço público de saúde, quando comprovada a omissão ou má-conduta médica que cause dano ao paciente. 2. A inobservância dos protocolos clínicos e a falha no diagnóstico e tratamento adequado da gravidez ectópica configuram responsabilidade civil do ente estatal, com dever de indenizar por danos morais.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 1.007, §1o, 1.012, caput, e 1.013, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.03.2019, DJe 27.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 900932/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.02.2019, DJe 27.02.2019; STJ, REsp 1771866/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.02.2019, DJe 19.02.2019; STJ, AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.05.2018; TJDFT, Acórdão 1828653, 0716939-22.2022.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06.03.2024, DJe 01.04.2024; TJDFT, Acórdão 1169634, 0041030-33.2016.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Morais Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.05.2019, DJe 17.05.2019.